Tribunal: STF
Processo: RMS 27369
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-16
Data de publicação: 2009-04-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA. ATO DO MINISTRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL QUE INDEFERIU A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS – DA IMPETRANTE. 



    1. Mandado de segurança não admite dilação probatória, não podendo, por isso mesmo, ser discutida a aplicação de 20% (vinte por cento) da receita bruta da requerente em gratuidade (Decretos ns. 2.536/98 e 752/93). Precedentes.



    2. Recurso em mandado de segurança não provido.